Tribunal: TJES
Processo: 5001799-55.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001799-55.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIMAR LOURENCO CHRISPIM
RECORRIDO: FELIPE GALVAO DA GLORIA e outros (6)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001799-55.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
JOSIMAR LOURENCO CHRISPIM.

RECORRIDO
:
FELIPE GALVÃO DA GLORIA; ALEXANDRE BUAIZ NETO; BANCO INTER S.A.; GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA; BUAIZ AUCTION ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DE LEILÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que após visualizar uma oferta veiculada no site que achava ser da empresa BUAIZ LEILÕES, foi vítima de golpe, no momento em que transferiu a quantia de R$39.375,00 pro requerido Felipe.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que o réu Alexandre Buaiz Neto foi acusado de omissão ao não tomar medidas eficazes contra golpes aplicados em seu nome desde 2021. Mesmo ciente das fraudes, só agiu em 2024, após vários prejuízos a terceiros. Sustenta que ele e sua empresa foram, no mínimo, coniventes, já que não alertaram o público nem buscaram a retirada dos sites fraudulentos, apesar de terem recursos e conhecimento jurídico.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto
a falta de provas cabais poderia, inclusive, prejudicar o devido processo legal e o direito de defesa. Tal julgamento deve ser precedido de uma apuração criminal que comprove autoria e materialidade, o que é realizado em procedimentos próprios, com diligências adequadas. Por fim, não havendo responsabilidade das rés pelo evento reconhecida a culpa exclusiva da vítima, é incabível sua condenação a dano de ordem material ou moral.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)